Tribunal: TJBA
Processo: 8036852-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8036852-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA CRISTINA DE AQUINO VASCONCELLOS Advogado(s): MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES (OAB:BA45880-A) AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA (OAB:BA26674-A), MARIANA BRASIL NOGUEIRA LIMA (OAB:BA23012-A), ANALYZ PESSOA BRAZ DE OLIVEIRA (OAB:BA32880-A), ANA PAULA AMORIM CORTES (OAB:BA22235-A), ANANDA ATMAN AZEVEDO DOS SANTOS CHAVES (OAB:BA19446-A) ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DO CORTE E NEGATIVAÇÃO. HISTÓRICO DE CONSUMO RECENTE COMPATÍVEL COM OS VALORES COBRADOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por consumidora em face de decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Tutela de Urgência contra empresa concessionária de serviço público de fornecimento de água. A autora alegou cobrança abusiva em faturas referentes aos meses de junho e julho de 2025, por supostamente destoarem de seu padrão histórico de consumo, requerendo a abstenção do corte de fornecimento e da negativação de seu nome, com autorização para depósito judicial de valor correspondente à sua média de consumo. O juízo de origem indeferiu a liminar por ausência de demonstração da probabilidade do direito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência previstos no art. 300 do CPC; (ii) estabelecer se a variação no valor das faturas impugnadas caracteriza, por si só, cobrança abusiva apta a justificar a suspensão do corte de fornecimento de água. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. O histórico de consumo recente da unidade consumidora, constante nas próprias faturas impugnadas, demonstra média mensal superior àquela alegada pela agravante, afastando a alegação de desproporcionalidade ou cobrança abusiva. Os documentos apresentados pela recorrente revelam consumos mensais compatíveis e até inferiores à média registrada nos meses imediatamente anteriores, tornando inverossímil a tese de excesso nos valores cobrados. A alegação de padrão de consumo anterior baseado em faturas de três anos atrás não se mostra adequada nem suficiente para infirmar a regularidade do consumo atual, dada a possibilidade de variações legítimas decorrentes de múltiplos fatores domésticos. O fornecimento de serviço essencial, embora protegido pelo CDC, não se reveste de incondicionalidade, sendo legítima sua interrupção em caso de inadimplemento, nos termos da Lei nº 8.987/95 e da Lei nº 11.445/2007. A ausência de demonstração da probabilidade do direito impede o deferimento da medida de urgência, ainda que presente o risco de dano. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 22, 42 e 84; Lei nº 8.987/95, art. 6º, § 3º, II; Lei nº 11.445/2007, art. 40, V. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036852-95.2025.8.05.0000, em que figuram como AGRAVANTE: MARIA CRISTINA DE AQUINO VASCONCELLOS e como AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora